Tribunal: TJDFT
Processo: 0001665-63.2016.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, em face da r. sentença constante do ID n. 8846713. Consoante relatado, RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA ajuizou Ação de Cobrança em desfavor de METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, tendo por objeto indenização securitária decorrente do falecimento de Aline Abreu Carnizella. A autora afirmou que a seguradora ré vem postergando injustificadamente o pagamento da indenização securitária, se recusando, inclusive, a fornecer cópia da apólice do seguro. A seguradora ré ofertou contestação (ID n. 8846535), arguindo preliminar de ilegitimidade ativa e aduzindo a necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário. Suscitou, ainda, preliminares de carência da ação e de inépcia da inicial. Quanto ao mérito afirmou que não foram apresentados todos os documentos necessários para fins de pagamento da indenização securitária. A autora postulou a inclusão de ANA SILVA ABREU SANTOS, CARLOS EDUARDO ABREU PINHEIRO e ANA CLARA SILVA ABREU no polo ativo da demanda, o que foi deferido, nos termos da r. decisão constante do ID n. 8846594. O d. Magistrado sentenciante julgou improcedente o pedido inicial e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2o, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação (ID n. 8846721), suscitando preliminar de cerceamento de defesa em virtude de não ter sido facultada a apresentação de documento indispensável à solução do litígio, consubstanciado no cartão de proposta que relaciona os beneficiários indicados pela falecida segurada. No mérito, sustentaram que o entendimento firmado pelo d. Magistrado sentenciante se mostra contrário às provas dos autos, uma vez que a seguradora ré os reconheceu como sendo beneficiários, ao solicitar o envio de documentos pessoais. Ao final, os autores/apelantes postularam a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Sem preparo, tendo em vista que os autores são beneficiários da gratuidade de justiça. Após interposição do recurso, os autores postularam a juntada da Declaração Individual de Beneficiários emitida pela Infraero (ID n. 8846728, p. 1), do Ofício n. 3278 emitido pela Infraero (ID n. 8846728, p. 2), bem como do correio eletrônico encaminhado pela Gerência de Benefícios da Infraero com os dois documentos anteriores em anexo (ID n. 8846728, p. 3). Contrarrazões ofertadas pela ré (ID n. 8846749). A d. Procuradora de Justiça oficiou pela cassação da r. sentença, a fim de que seja reconhecida a nulidade do processo, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja promovida a intimação do Parquet, em razão do processo envolver interesse de incapaz (ID de n. 9042117). Intimados a promover a regularização da representação processual de CARLOS EDUARDO ABREU PINHEIRO e ANA CLARA SILVA ABREU, mediante apresentação de documento que comprovasse que a avó materna, Sra. Teresinha de Jesus Silva Pressel, detém a guarda dos referidos infantes (ID n. 12619248), os autores/apelantes juntaram cópia dos termos de guarda nos ID’s ns. 13087326 e 13087340. A d. Procuradora de Justiça oficiou pela cassação da r. sentença, a fim de que seja reconhecida a nulidade do processo, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja promovida a intimação do Parquet, em razão do processo envolver interesse de incapaz (ID n. 9042117). Regularmente intimadas, as partes se manifestaram nos autos. A ré alegou que o vício processual poderia ser corrigido mediante a oitiva do órgão do Ministério Público que atua no primeiro grau de jurisdição (ID 16712992) Os autores alegaram que o reconhecimento da nulidade processual irá prejudicar os menores que figuram no polo ativo da demanda (ID 16877817). É o relatório. Decido. A d. Procuradoria de Justiça sustentou a nulidade do processo, ao argumento de que, nada obstante a demanda envolva interesse de menores incapazes, no primeiro grau de jurisdição não foi oportunizado ao Ministério Público manifestar-se a respeito da regularidade do processo em quanto ao mérito da causa, cujo deslinde, aliás, foi desfavorável ao interesse dos autores incapazes. De fato, a demanda ora em apreço envolve interesse de incapazes, impondo-se a intervenção obrigatória do Ministério Público, nos termos do artigo 179, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim estabelece: Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público: I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo; II - poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer. In casu, nada obstante o Ministério Público tenha oficiado no feito no 1o grau de jurisdição, não lhe foi assegurada a manifestação a respeito do mérito da causa, anteriormente à prolação da sentença. Assim, evidenciado que o provimento jurisdicional exarado se mostra contrário ao interesse dos autores menores de idade, mostra-se caracterizada a nulidade absoluta da r. sentença. Pelo exposto, reconheço a nulidade do processo e casso a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja promovida a intimação do representante do Ministério Público, para que se manifeste sobre o mérito da causa, na forma prevista no artigo 179 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora